Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CAUSAR INCÊNDIO. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E POSTERIORMENTE CONDENADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DECORRENTE DA DEMORA PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUTOS ENVIADOS À DIGITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se cogitar da existência de constrangimento ilegal decorrente da demora no julgamento da apelação interposta, a ensejar a revogação da prisão preventiva de paciente condenado que permaneceu preso durante toda instrução criminal, cuja segregação cautelar foi mantida na sentença, uma vez que os autos foram enviados à digitalização e a necessidade deste procedimento para tornar mais célere a prestação jurisdicional justifica maior demora processual.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.